Tribunal: TJSP
Processo: 1006974-10.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Conjunto probatório evidencia que não houve óbice à troca de plano de telefonia. Linha telefônica em pleno funcionamento imediatamente após o pagamento do débito. Dano moral não configurado. Arbitramento de honorários sucumbenciais. Art. 85, §8o, CPC. Recurso parcialmente provido.